Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-93.2023.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000531-93.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO AILTON DE LIMA - CPF: 955.088.724-34 (RECORRENTE), NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (ADVOGADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0094-31 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NA ENTREGA DE CIMENTO. DESCREDENCIAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. EXCLUSÃO ARBITRÁRIA E DESPROPORCIONAL. MOTIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. ONUS DA EMPRESA. ARTIGO 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa promove o descredenciamento do prestador de serviço por motivos inverídicos e/ou desprovidos de fundamento, tal fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante, pois inegáveis os impactos de relevância à psique e dignidade da pessoa humana do autor, notadamente porque se viu de uma hora para outra sem o seu trabalho.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000531-93.2023.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Cícero Ailton de Lima

Recorrido(s):

Votorantim Cimentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Narra o autor que é transportador autônomo e prestava serviços a requerida e, no dia 27/10/2022 ao tentar realizar novas marcações de fretes pelo aplicativo, percebeu que estava bloqueado e impedido de realizar qualquer serviço pela transportadora. Discorre que ao verificar o motivo, a notificação no aplicativo dizia que foi em razão de uma ocorrência de segurança, na data de 26/10/2022, em Cuiabá/MT, por ter, teoricamente, desrespeitado/agredido um funcionário. Informa que ficou surpreso com a notícia, visto que nunca esteve na unidade de Cuiabá e na referida data, estava prestando serviços no município de Campo Novo do Parecis/MT. Relata ainda que após diversas tentativas de verificar sobre o que teria ocorrido e buscar meios de apresentar sua defesa não obteve êxito.

Em contestação a requerida alega que o bloqueio foi justificado considerando a prática reiterada de furar a fila para carregamento do caminhão, o que teria sido verificado por outros prestadores de serviço.

Pois bem. Em que pese a relação entre as partes ser de natureza civil e o descredenciamento ser manifestação de liberdade de contratar, no âmbito da autonomia privada, é imprescindível que a justificativa para descredenciar o prestador de serviço seja real e clara, não podendo se basear em informações inverídicas.

A empresa reclamada alega que os fatos que acarretaram o bloqueio do autor na plataforma, ocorreram na cidade de Nobres/MT, onde ele presta serviços, sendo apurado mediante auditoria interna a ocorrência de reiteradas quebras de filas, sendo este um dos quesitos de descredenciamento.

Entretanto, por se tratar de fato alegado para desconstituir a tese do autor, era imprescindível que a empresa fizesse provas desse fato, já que mencionou a realização de auditoria interna, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Portanto, entendo que no caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante, pois inegáveis os impactos de relevância à psique e dignidade da pessoa humana do autor, notadamente porque se viu de uma hora para outra sem o seu trabalho.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESATIVAÇÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER DE FORMA SUMÁRIA,
SEM A EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES QUE LEVARAM AO DESLIGAMENTO. JUSTIFICAÇÃO APRESENTADA DURANTE A INSTRUÇÃO DE QUE O MOTORISTA TERIA FEITO UMA VIAGEM COMBINADA, O QUE AFRONTARIA O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE PARA ENSEJAR O DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO MOTORISTA. NECESSIDADE DE INTERPRETAR O CONTRATO, QUE É DE ADESÃO, À LUZ DE SUA FUNÇÃO SOCIAL E DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ESCLARECIMENTO PRESTADO, DANDO CONTA DE QUE A CONDUTA DO MOTORISTA FOI SEMPRE PAUTADA PELA BOA-FÉ EM RELAÇÃO AO APLICATIVO. DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS MORAIS E MATERIAIS HAVIDOS COM A CONDUTA DA EMPRESA.
RECURSO PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELA SENTENÇA RECORRIDA DE REINCLUSÃO DO MOTORISTA NO APLICATIVO. (TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 0817487-48.2017.8.20.5004, Relator: RICARDO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO, Data de Julgamento: 12/04/2019, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2019)

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da ré iFood. Desligamento de motorista/entregador da plataforma da ré. Alegação da parte ré de que comprovou, através de tela sistêmica, a infração a seus termos de uso pelo usuário. Prova unilateral impugnada. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações nos termos do artigo 373, II, do CPC. Inadmissibilidade da prova somente através de telas sistêmicas. Omissão nas tentativas de solução administrativa dos problemas.
Contrato de adesão. Interpretação de cláusulas em favor do aderente e nulidade de renúncias antencipadas (artigos 423 e 424, do CC). Dano moral. Violação contratual que gera o dever de indenizar (artigos 186 e 927, do CC). Desligamento abrupto da plataforma e imotivada, alijando o autor de seu meio de trabalho."
Quantum "arbitrado que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso concreto a reparar o dano sofrido evitando o enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP; A p e l a ç ã o C í v e l 1019471-02.2021.8.26.0405; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano;Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022).

"APELAÇÃO. Aplicativo de entrega. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos litigantes. Alegação da empresa proprietária do aplicativo (" ifood ") de que o desligamento do entregador se deu como livre exercício de direito. Não acolhimento. Contrato que não prevê a possibilidade de rescisão imotivada.
Causa da rescisão que não restou comprovada pela parte ré, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Parte autora que pretende a condenação da empresa em lucros cessantes. Acolhimento. Sendo ilícito o desligamento, surge para a parte prejudicada o direito indenizatório aos lucros cessantes, valor esse a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sentença reformada em parte. Recurso da parte autora provido, sendo desprovido o da parte ré .
" (T J S P ; A p e l a ç ã o Cível 1018987-84.2021.8.26.0405; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2022; Data de Registro: 15/12/2022).

Quanto ao desbloqueio da plataforma para que o autor volte a prestar serviços para a empresa, entendo que não é razoável impor à empresa a determinação de reincluir o autor/ entre seus prestadores, pois isso representaria uma violação ao princípio da autonomia privada, segundo o qual a pessoa tem liberdade para regular os próprios interesses, não podendo ser obrigada a contratar ou manter-se em contrato contra a sua vontade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024